Tribunal: TJSP
Processo: 2194543-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Antecipada - Superveniência da sentença confirmando a liminar - Prejudicialidade – Recurso não conhecido por restar prejudicado

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194543-08.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravado JORGE YOSHIZAKU
NEMOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194543-08.2019.8.26.0000 -Voto no 18.453
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2194543-08.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1070427-35.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (29a Vara Cível Central)
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Agravado: Jorge Yoshizaku Nemoto
Juíza: Laura de Mattos Almeida
Voto n. 18.453
Segredo de Justiça
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela Antecipada -
Superveniência
da
sentença
confirmando
a
liminar
-
Prejudicialidade Recurso não conhecido por restar prejudicado
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação declaratória, da decisão de fls. 24/25, dos autos
principais, diante da concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravado,
para o fim de determinar à agravante que viabilize a realização do
procedimento cirúrgico necessário, nos moldes do relatório médico de fls. 16,
com os materiais indicados pelos médicos, arcando com todos os custos da
cirurgia a ser realizada no dia 27 de julho de 2019, sob pena de multa diária
de R$ 1.000,00.
Sustenta a recorrente que jamais afirmou que o
procedimento prescrito pelo médico assistente do agravado (nefrectomia
parcial robótica para cirurgia nos rins) fosse incorreto, ou se imiscuiu na
competência daquele, para interferir no tratamento indicado, todavia, por se
cuidar de relação contratual de saúde suplementar, está adstrita a cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194543-08.2019.8.26.0000 -Voto no 18.453
3
dos procedimentos legalmente exigidos e/ou contratualmente previstos,
dentre os quais não se encontra o custeio do tratamento cirúrgico pleiteado,
através da técnica robótica/laser, conforme previsto na RN 428 da ANS,
havendo procedido a liberação pela técnica convencional nela autorizada, não
sendo possível impor-lhe custeio de algo expressamente excluído da
contratação, de forma que, agiu em total consonância com a Lei n. 9.656/98,
Código Civil, com as regulamentações normativas da ANS e com o pactuado,
não estando presentes os requisitos para a concessão da tutela, mormente em
se considerando que a cirurgia pleiteada em apreço refere-se à realização de
procedimento eletivo, solicitado por médico de consultório e com possível
realização em local, dia e horário previamente agendado, não se estando
diante de procedimento de urgência ou emergência.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma da
decisão.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 41/45), foram
apresentadas contrarrazões, sustentando o desprovimento do recurso (fls.
47/63).
É o Relatório.
Em consulta aos autos principais verifica-se que foi
prolatada sentença, com a confirmação da tutela de urgência recorrida.
É assente no Superior Tribunal de Justiça que: "resta
prejudicado, ante a perda de seu objeto, o agravo de instrumento interposto
contra decisão que concedeu antecipação de tutela, em face da superveniência
de sentença definitiva da ação principal, ratificadora do provimento liminar"
(REsp 673291/CE, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 02/12/2004, DJ 21/03/2005, p. 285).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194543-08.2019.8.26.0000 -Voto no 18.453
4
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE do recurso, que
restou prejudicado.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica